Tribunal: TJMT
Processo: 1030949-83.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1030949-83.2020.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDOS: HÁBIL CONTABILIDADE EIRELI – ME E VALDEMIR BENEDITO LEITE
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83348953) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 81053499):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO RÁPIDO PESSOA JURÍDICA – REVISÃO DE CLÁUSULAS – CHEQUE ESPECIAL (CRÉDITO ROTATIVO) – PRELIMINAR - DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS - OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AFASTAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Verificando-se que a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma da decisão, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Os juros remuneratórios pactuados se revelam dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o mês de celebração do instrumento, motivo pelo qual a manutenção do percentual ajustado é medida que se impõe.
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Inteligência da Súmula 539/STJ”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1030949-83.2020.8.11.0041, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 24/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por BANCO DO BRASIL S.A. nos autos da Revisional Contrato, ajuizada por HÁBIL CONTABILIDADE EIRELLI E OUTROS, que reformou parcialmente a sentença para tão somente afastar a limitação dos juros remuneratórios, mantendo-se inalterados os seus demais termos.
O Recorrente alega violação ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 28, I, § 1o, da Lei n. 10.931/04, ao argumento de que: “(...) os juros ora pactuados não discrepam da média adotada pelo mercado para operações da espécie, não restando dúvidas, portanto, quanto à legalidade dos índices pactuados pelas partes no contrato ora questionado”.
Assevera que: “ (...) O Banco nada mais fez do que agir no exercício de seu direito, motivo pelo qual, não há que se falar em condenação a sucumbência”.
Afirma que o contrato em questão foi regido pelo princípio da boa-fé, bem como foi respeitado a autonomia, liberdade de contratar e vontade das partes (pacta sunt servanda).
Recurso tempestivo (id. 83348953).
Contrarrazões (id. 86172461).
É o relatório.
Decido.
Ausência de interesse recursal
Alega-se violação aos artigos 42 do CDC e 28, I, § 1o, da Lei n. 10.931/04, ao argumento de que: “(...) os juros ora pactuados não discrepam da média adotada pelo mercado para operações da espécie, não restando dúvidas, portanto, quanto à legalidade dos índices pactuados pelas partes no contrato ora questionado”.
Em análise das razões recursais, observa-se que o recorrente almeja que seja mantido a taxa de juros remuneratórios contratada.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que a parte recorrente é carecedor de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois no acórdão recorrido deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para afastar a limitação dos juros remuneratórios, uma vez que a cobrança se revelou lícita, não se evidenciando abusividade na contratação.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato.(AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...). 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)” (g.n.)
No caso, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, em relação a condenação aos honorários de sucumbência e ao respeito ao princípio do pacta sunt servanda, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça